Tribunal: CARF
Processo: 10680.722922/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722922/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.540 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO JOSÉ DORNELAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Cuida-se de notificação de lançamento, fls. 6 a 8, relativa ao Imposto de Renda
da Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que ajustou o saldo de imposto
a restituir declarado de R$19.081,80 para R$16.357,28, em decorrência da glosa de
despesas médicas no valor de R$8.296,00, por falta de comprovação e da imputação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722922/2011-84
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722922/2011-84

de omissão de rendimentos recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – IPSEMG no valor de R$2.656,30. Sobre a omissão foi
compensado o imposto retido na fonte no valor de R$129,61.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls.
2.
A lega que por motivo de viagem não pode atender à intimação, mas junta os
documentos que julga necessários a comprovar as despesas médicas declaradas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à comprovação através de documento
hábil que atenda aos requisitos previstos na legislação do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/09/2012, o(a) contribuinte, em 07/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722922/2011-84

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 35)
ocorreu em 18/09/2012, terça-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 18/10/2012, quinta-feira.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 36/37), apenas em 07/11/2012,
quarta-feira.
Assim, restou configurado que o interessado interpôs recurso voluntário após o
limite do prazo para tanto.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Original